Tribunal: TJSP
Processo: 2054938-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas corpus – Determinação do Superior Tribunal de Justiça para a análise do mérito do writ, antes denegado pelo Tribuna de Justiça – Livramento condicional – Requisito objetivo – Falta grave – Interrupção do lapso para obtenção do benefício – Impossibilidade – Súmulas no 441, 534 e 535 do Superior Tribunal de Justiça – Requisito subjetivo não avaliado pelo juízo da execução – Ordem

Ementa:
Habeas corpus – Determinação do Superior Tribunal de Justiça para a análise do mérito do writ, antes denegado pelo Tribuna de Justiça – Livramento condicional – Requisito objetivo – Falta grave – Interrupção do lapso para obtenção do benefício – Impossibilidade – Súmulas no 441, 534 e 535 do Superior Tribunal de Justiça – Requisito subjetivo não avaliado pelo juízo da execução – Ordem parcialmente concedida.